Tribunal: TJES
Processo: 5012375-46.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012375-46.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALBERT VICENTE DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1.

A prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, inc. I e III, na forma do art. 14, inc. II, ambos do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I, do CPP).

2.
As declarações prestadas em sede policial pelas testemunhas indicam que o paciente participou da empreitada criminosa e efetuou disparos na tentativa de matar a vítima.

Sendo assim, entendido preenchido o requisito do
fumus comissi delicti.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade para garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
empregado para a prática do delito, e para a conveniência da instrução criminal,

uma vez que o paciente somente compareceu em juízo em razão do cumprimento do mandado em outro estado, tendo permanecido com paradeiro ignorado por mais de 02 (dois) anos.

4.
A gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

5.
É firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5012375-46.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALBERT VICENTE DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO BASTOS FERNANDES LEAO SILVEIRA - MG207887

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 6338661) impetrado em favor de
ALBERT VICENTE DIAS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Juri.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se com mandado de prisão cumprido, por força de suposta infração do art. 121, §2º, inc. I e III, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Que a decisão que acolheu o pedido de prisão preventiva do paciente se fundamentou basicamente na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Narra que tal fundamentação encontra-se equivocada, uma vez que ignora os elementos fundamentais e que evidenciam que a conduta do paciente não traz prejuízos à ordem pública e que muito menos evade de suas obrigações perante o presente processo.

Relata que: a) não há dúvidas quanto à identificação civil do paciente, tendo em vista que a cópia de sua carteira de identidade encontra-se acostada aos autos; b) o paciente tem endereço fixo; c) o paciente não sobrevive de atividades clandestinas.

Requer a concessão da medida liminar para que seja revogado o pedido de prisão preventiva em face do paciente. Subsidiariamente, requer que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 6351325.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº 6560266).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID nº 6775924).

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Narram os autos que no dia 07 de setembro de 2020, por volta das 18h50, na Rua Teolandia, Bairro Cobilândia, Vila Velha/ES, Lucas Vidal da Silva, Albert Vicent Dias e Gabriel Vidal da Silva, com intenção de matar, abordaram Carlos Henrique Soares Pereira, e efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo causando-lhe lesões. O objetivo de matar somente não foi alcançado por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, tendo em vista que a vítima ao ser atingida, caiu no chão fingindo estar morto. Em seguida, foi socorrida por populares e levada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias.

No que se refere a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo que tal medida está suficientemente pautada na presença dos três elementos essenciais:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(art. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, inc. I e III, na forma do art. 14, inc. II, ambos do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I, do CPP)

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Ressalto, ainda, ser
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus”
(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Com efeito, as declarações prestadas em sede policial pelas testemunhas indicam que o paciente participou da empreitada criminosa e efetuou disparos na tentativa de matar Carlos Henrique Soares Pereira.

Sendo assim, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti.

Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
, tendo em vista o
modus operandi
empregado para a prática do delito, e para a
conveniência da instrução criminal,
uma vez que o paciente somente compareceu em juízo em razão do cumprimento do mandado em outro estado, tendo permanecido com paradeiro ignorado por mais de 02 (dois) anos.

Dessa forma, presente os requisitos para decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos, de modo que não entendo como presente a alegada ausência de fundamentação.

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

E, por fim, é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________